Tribunal: TJDFT
Processo: 0036931-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0036931-76.2013.8.07.0001 APELANTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA, EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, FLAVIO RAMOS, LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS APELADO: FLAVIO RAMOS, LOURIVAL NOVAES DANTAS, VERA LUCIA BATISTA NOVAIS DANTAS, EDITORA GRAFICA IPIRANGA LTDA, FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA, FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA DECISÃO À Secretaria, conforme despacho anterior (id. 33343489), para providenciar a retificação da autuação, visto que da r. sentença foi interposta apelação por FSN Serviços e Fomento Mercantil Ltda., Fortaleza Fomento Mercantil Ltda. e Flávio Ramos (id. 28728762), devendo figurar como apelados Editora Gráfica Ipiranga Ltda., Lourival Novaes Dantas e Vera Lucia Batista Novaes Dantas. FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA., FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA. e FLÁVIO RAMOS interpuseram apelação (id. 28728762) da r. sentença única (id. 28728734), que julgou conjuntamente a Ação de Despejo no 0038469-29.2012.8.07.0001, integrada por embargos de declaração (id. 28728756), proferida na ação anulatória de negócio jurídico proposta por EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA., LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LUCIA BATISTA NOVAES DANTAS, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: “III – Dispositivo Autos no 0036931-76.2013.8.07.0001 JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS para declarar a nulidade absoluta dos atos e negócios jurídicos discriminados nas alíneas C.1 a C.6 do tópico dos pedidos constantes na petição inicial (ID 64925130 - Pág. 31/32): 1) procuração in rem suam encartada em ID 64925130 - Pág. 41-42, outorgada por LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LÚCIA BATISTA NOVAES DANTAS em favor de FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA; 2) escritura pública de compra e venda (ID 64925130 - Pág. 44) dos imóveis constituídos pelos lotes 2085, 2095, 2105 e 2115 da Quadra 08 do SETOR DE INDUSTRIAS GRÁFICAS SUL (SIG/SUL) Brasília – DF, realizada entre LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LÚCIA BATISTA NOVAES DANTAS e FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA; 3) promessa de compra e venda dos referidos imóveis, entabulada entre FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LÚCIA BATISTA NOVAES DANTAS (ID 64925130 - Pág. 46-50); 4) escritura pública de compra e venda (ID 64925130 - Pág. 53-54) dos imóveis constituídos pelos lotes 2085, 2095, 2105 e 2115 da Quadra 08 do SETOR DE INDUSTRIAS GRÁFICAS SUL (SIG/SUL) Brasília – DF, realizada entre LOURIVAL NOVAES DANTAS e VERA LÚCIA BATISTA NOVAES DANTAS e FLAVIO RAMOS, e correspondente registro imobiliário (ID 64925130 - Pág. 94); 5) contrato de locação comercial (ID 64925130 - Pág. 57-62) realizado entre FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA e EDITORA GRÁFICA IPIRANGA LTDA; 6) contrato de locação comercial entre FLÁVIO RAMOS e GRÁFICA IPIRANGA LTDA (ID 64925130 - Pág. 64-73); 7) contrato de comodato (ID 64925130 - Pág. 75-77) realizado entre FLÁVIO RAMOS e GRÁFICA IPIRANGA LTDA (ID 64925130 - Pág. 64-73); 8) contrato de locação entre FLÁVIO RAMOS e GRÁFICA IPIRANGA LTDA (ID 64925130 - Pág. 79-84). Após a preclusão maior, comuniquem o teor da presente sentença aos cartórios responsáveis pelos atos acima referidos, para as providências cabíveis. Condeno os réus, pro rata, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com lastro no art. 85, § 8o, do CPC.” A r. decisão, que negou provimento aos embargos de declaração opostos pelos réus (id. 28728756), foi disponibilizada no Diário de Justiça eletrônico em 14/7/21, quarta-feira (id. 28728758), considerando-se publicada em 15/7/21, quinta-feira. Assim, a contagem do prazo de 15 dias úteis iniciou-se em 16/7/21, sexta-feira, e encerrou-se em 5/8/21, quinta-feira. Ocorre que o presente recurso de apelação foi interposto em 6/8/21, sexta-feira (id. 28728762). Intimados sobre a preliminar de intempestividade do recurso (id. 33343489), os réus reiteraram as informações apresentadas perante o Juízo a quo (id. 28728769) e indicaram o falecimento do Advogado, Dr. Edvaldo Borges de Araújo, OAB/DF 12.463, como motivo para a suspensão do prazo recursal, art. 313, inc. I, do CPC, bem como a ocorrência de inconsistências na transmissão dos dados para a inserção dos arquivos no PJe (id. 33810514). No entanto, constata-se que além do falecido Dr. Edvaldo Borges de Araújo, as rés FSN e Fortaleza Fomento Mercantil também estavam representadas pelo Dr. Hudson Ribeiro Fortalesa, OAB/DF 12.463 (ids. 28728739 e 28728740), que inclusive subscreveu os embargos de declaração opostos da r. sentença (id. 28728738). O réu Flávio Ramos nem sequer foi representado pelo falecido Dr. Edvaldo Borges de Araújo. Importante destacar, ainda, que os réus constituíram novos Advogados em 29/7/21 e em 30/7/21 (ids. 28728770 a 28728772), que expressamente manifestaram a opção “[...] em protocolar o recurso naquele que seria, em tese, o termo final, ou seja, dia 05/08/2021” (id. 33810514, pág. 3), e não em requerer a devolução do prazo recursal, o que demonstra a ausência de prejuízo às rés decorrente do falecimento do Dr. Edvaldo Borges de Araújo. Por outro lado, não ficou demonstrada a eventual inconsistência no PJe a autorizar a prorrogação dos prazos recursais que terminaram no dia 5/8/21. Em conclusão, o recurso interposto pelos réus é manifestamente intempestivo. Isso posto, não conheço da apelação dos réus, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Brasília - DF, 25 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora